Tribunal: CARF
Processo: 10540.720535/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Inaplicável no processo administrativo fiscal, por força da Súmula 11 deste C. CARF.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de lançamento efetuado de acordo com as disposições legais pertinentes.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGULARIZAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Somente após a feitura do documento de Início de procedimento fiscal, o instituto da denúncia espontânea perde eficácia.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10540.720535/2010-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSELICE REGINA MARQUES CARNEIRO SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Inaplicável no processo administrativo fiscal, por força da Súmula 11 deste C.
CARF.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de lançamento efetuado de acordo com as
disposições legais pertinentes.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGULARIZAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Somente após a feitura do documento de “Início de procedimento fiscal”, o
instituto da denúncia espontânea perde eficácia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (Presidente), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720535/2010-27
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720535/2010-27

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55/63) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 44/48), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad no 37.279.467-0,
lavrado tendo como sujeito passivo Joselice Regina Marques Carneiro, acima
identificada, por ter deixado de recolher as contribuições sociais destinadas ao
financiamento da Seguridade Social, no valor original de R$ 16.514,01 (dezesseis
mil, quinhentos e quatorze reais e um centavo) e acréscimos legais, consolidado
em 10 de novembro de 2010 (fl. 03).
Consta no Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls.13 a 16) que o
lançamento ora sob julgamento refere-se a débito de contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, contribuição dos segurados empregados,
incidentes sobre a remuneração desses segurados, trabalhadores da obra de
construção civil (matriculada sob número 32.080.00810/66, localizada na Rua
Dirce Cerqueira, 95, Caetité - Bahia), aferidas com base no Custo Unitário
Básico (CUB) no levantamento CC - Construção Civil Pessoa Física, conforme
discriminado no relatório Discriminativo do Débito (DD).
Ressalta que o procedimento foi efetuado conforme determina o
art. 33, parágrafos 3o e 4o, da Lei 8.212, de 24/07/1991 e que a forma de cálculo
encontra-se prevista na Instrução Normativa IN/RFB no 971, de 13/11/2009.
Salienta que sobre a área informada foi aferida a remuneração dos
segurados envolvidos na obra de construção e que desta remuneração originou-
se a base com cálculo, na qual aplicou-se o percentual de 8%.
O contribuinte, cientificado do Auto de Infração, por via postal,
com aviso de recebimento, em 22/11/2010 (fl.25), apresentou, em 10/12/2010
(fl.42) sua peça de impugnação ao lançamento ora sob julgamento, alegando, em
síntese, o seguinte (fls.27 a 32). Depois de se qualificar, discorrer um breve
relatório a respeito dos fatos que motivaram o lançamento, o contribuinte afirma
que, após de vários contatos com a Receita Federal do Brasil, recebeu o Aviso de
Regularização da Obra (ARO), em 10 de setembro de 2010, no valor de
R$30.688,89 (trinta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove
centavos), o qual foi solicitado parcelamento, consolidado em 06/10/2010, no
debcad no 37.308.293-2, referente à contribuição patronal e de terceiros, e no
debcad 37.308.297-5, referente à contribuição dos segurados.
Afirma que, com relação ao Auto de Infração debcad no
37.279.467-0, referente às contribuições sociais previdenciárias dos segurados
empregados, contesta a alegação de que não tenha atendido à intimação, pois
compareceu espontaneamente à Unidade de Atendimento em Guanambi.
Ressalta que, tempestivamente, apresentou a documentação
exigida e solicitou o parcelamento do débito no dia 01/10/10, anterior à data do
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal que foi datado de 06/10/10, data de
recebimento da correspondência, salientando que efetuou o primeiro pagamento
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720535/2010-27

do parcelamento em data posterior ao termo de inicio porque recebeu a GPS, que
só pode ser retirada por funcionário da Receita, no dia 15/10/10.
Asseverar que houve uma incompatibilidade de prazos entre a
Agencia de Guanambi e a Delegacia da Receita Federa de Vitória da Conquista,
visto que a ciência do ARO em Guanambi se deu no dia 10 de setembro de 2010,
gerando um prazo de 30 dias para pedir o Parcelamento, ou seja, até o dia
10/10/10 e o parcelamento foi consolidado no dia 01/10/10, antes de expirar o
prazo. Entretanto, com o processo em andamento, no seu curso final, este foi
atropelado pelo Procedimento Fiscal, instaurado na Delegacia da Receita
Federal de Vitória da Conquista, a despeito de existir um Processo na unidade de
Guanambi, por falha de compartilhamento interno de informações.
Afirma que consta no Auto de Infração a informação de que não foi
fornecida a documentação solicitada pela Auditoria Fiscal e as informações
foram obtidas nos sistemas informatizados da RFB. No entanto, todos os
documentos solicitados já tinham sido entregues e colocado à disposição da
Receita desde o mês de julho de 2010, ressaltando que contesta a alegação de que
não foi atendida a intimação.
Alega que não ocorreu perda de espontaneidade, pois desde
quando recebeu a primeira intimação da Receita Federal procedeu conforme a
exigência legal, respeitando os seus prazos, seguindo as orientações da RFB,
salientando que não há motivo que justifique ser punida com a lavratura do Auto
de Infração em questão e consequente aplicação de multa e que deve ter havido
falha de comunicação entre os sistemas informatizados que não registrou o
pedido de parcelamento, dando ensejo à lavratura do Auto de Infração. Impugna
a perda de espontaneidade, pois o pedido de parcelamento foi protocolado no dia
01/10/10, anterior a ciência do TIPF que se deu no dia 06/10/10.
Questiona que o procedimento fiscal contemplou a obra de
construção na sua integralidade (ou seja, 1.352,22m), entretanto, a conclusão foi
parcial, apenas o térreo foi concluído, contemplando uma área de 469,44m,
conforme consta no habite-se.
Por fim, requer que seja desconsiderado o Auto de Infração sob
julgamento em todos os seus termos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE PROPRIEDADE DE
PESSOA FÍSICA. REGULARIZAÇÃO.
Os contribuintes pessoas físicas responsáveis por obra de
construção civil, devem apresentar, no ato da regularização, a
Declaração e Informação Sobre a Obra (DISO) na qual informam
os elementos essenciais da construção objeto da matrícula.
PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a
espontaneidade para cumprimento de obrigações acessórias e
principais, cabendo o lançamento com multa de ofício.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720535/2010-27

A 5a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação, entendendo que a
contribuinte não apresentou argumentos, tampouco documentos que pudessem elidir o
lançamento, sendo assim, manteve o Crédito Tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando que:
- requer a nulidade do lançamento pois antes do início do procedimento fiscal
ocorrido em 06/10/2010, já havia feito uma CONFISSÃO DE DÍVIDA e requerido o
PARCELAMENTO em 01/10/2010;
- houve falha de comunicação interna entre as unidades da RFB de Guanambi e
Vitória da Conquista, mas que o parcelamento foi feito dentro do prazo e antes do início da
fiscalização, tornando válida a confissão espontânea e o parcelamento da dívida;
- o débito tributário em questão foi incluído no parcelamento, tornando ilegítima a
renovação de sua cobrança, uma vez que o pagamento do parcelamento vem sendo efetuados
conforme comprovantes acostados aos autos.
Em 19/02/2014, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência
(e-fls. 258/263), para que:
a) a Agência da Receita Federal de Guanambi ou responsável
informe a situação atual do parcelamento para a obra de construção civil
matrícula no 32.080.00810/66, contribuinte Joselice Regina Marques Carneiro; a
data do parcelamento e se foi anterior à ciência do lançamento fiscal; se o
parcelamento compreende o mesmo período e contribuições do lançamento fiscal;
a área parcelada; período; quais contribuições estão incluídas (segurado e
patronal); juntando cópia integral do processo de parcelamento com LDC e
contribuições, bem como, demais informações que entender necessárias para o
deslinde da questão; após encaminhar os autos à fiscalização da RFB em Vitória
da Conquista (BA);
b) à fiscalização da RFB em Vitória da Conquista (BA) ou
responsável para análise dos argumentos e documentos do recurso voluntário,
emitindo decisão conclusiva e fundamentada, inclusive informando se a ciência
da autuação se deu após o parcelamento ou não da obra de construção civil
mencionada; se compreende o mesmo período, área e contribuições; se houve
bitributação; concluindo pela manutenção do lançamento ou não e seu motivos,
bem como, demais informações que entender necessárias;
c) dar ciência para manifestação do contribuinte quanto à
informação da agência responsável pelo parcelamento e da informação fiscal,
abrindo prazo para contestação, após encaminhar os autos para julgamento no
CARF.

Em resposta à diligência, foram anexadas as informações da Equipe Regional de
Parcelamento – EPAR (e-fls. 413/414) e do Auditor Fiscal da RFB (e-fls. 417/418).
Cientificada da diligência, a contribuinte apresentou Contestação (e-fls. 424/431)
alegando:
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720535/2010-27

- prescrição intercorrente administrativa;
- nulidade do auto de infração.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 22/03/2013 (e-fl. 52); Recurso Voluntário
protocolado em 17/04/2013 (e-fl. 55), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 66).
Irresignada com a decisão que manteve o lançamento, a contribuinte maneja
recurso próprio.
Alega a recorrente em razões preliminares, a seu favor os efeitos prescrição em
razão da demora do julgamento do feito.
A prescrição administrativa intercorrente, no processo administrativo, fica
descartada em razão da matéria já estar pacificada neste C. CARF via Súmula de n° 11, que
adoto como razão de decidir:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante).
Quanto a preliminar de nulidade, entende este relator que, tendo a contribuinte
compreendido a matéria tributada e exercido de forma plena o seu direito de defesa, não há que
se falar em nulidade do lançamento que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Relativamente ao mérito da questão, podemos visualizar o seguinte:
A recorrente entrou com pedido de parcelamento da dívida, “DEPAR”- Pedido de
parcelamento de débitos, protocolado em 01/10/20020 (e-fl. 33).
O TIPF “Termo de Início de Procedimento Fiscal” foi recebido no domicílio da
recorrente em 06/10/2020, segundo o relato da autoridade fiscal juntado a e-fl. 13.
Conforme a Informação de n° 0156/2020, para o auto de infração AI n°
37.279.467-0, no item 2, assim anota: Área parcelada: Aviso de regularização de obra - ARO n°
570901, de 28/07/2007 área de 469,44 m2, fls. 339 e 340, regularização de obra parcial,
conforme o habite-se, de 28/06/2010, de fls. 350/355.
Assim nesta quadra de entendimento, a recorrente está com a razão, sendo certo
que cabível a denúncia espontânea do art. 138 do CTN; que a regularização da obra foi parcial,
sendo que no AIF, se cobra a construção da obra inteira.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares e, no mérito, dá-se provimento.
É como voto.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720535/2010-27

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital